Tribunal: TJSP
Processo: 1004349-90.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– Rastreamento de veículo e indenização – Hipótese de exclusão do dever de indenizar – Inadimplência – Ausência de comprovação – Ré que não se desincumbiu do ônus probatório – Inteligência do art. 373, inc. II, do CPC – Falha na prestação de serviço configurado – Indenização devida – Dever de informação:

– Não havendo comprovação de que o consumidor foi

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– Rastreamento de veículo e indenização – Hipótese de exclusão do dever de indenizar – Inadimplência – Ausência de comprovação – Ré que não se desincumbiu do ônus probatório – Inteligência do art. 373, inc. II, do CPC – Falha na prestação de serviço configurado – Indenização devida – Dever de informação:

– Não havendo comprovação de que o consumidor foi adequadamente informado a respeito de suposta falta de pagamento, inviável a sua aplicação, de forma a surpreender o consumidor – Falha na prestação de serviço – Art. 14 do CDC.

DANO MORAL
– Descumprimento contratual - Dor, vexame e constrangimento – Não ocorrência – Indenização – Não cabimento – Mero aborrecimento:

– O mero descumprimento contratual, sem nenhuma repercussão pública a afetar o interessado, como na espécie, não caracteriza abalo emocional, nem vexame e, portanto, não autoriza a fixação de indenização por danos morais em favor do consumidor, enquadrando-se no conceito de mero aborrecimento.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004349-
90.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATHEUS LIMA
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CAR SYSTEM ALARMES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.537 --
Apelação Cível no 1004349-90.2019.8.26.0704
Apelante: Matheus Lima dos Santos
Apelada: Car System Alarmes Ltda
Comarca: São Paulo Foro Regional XV - Butantã 2a Vara Cível
Juíza de Direito sentenciante: Monica Lima Pereira
Disponibilização da sentença: 11/12/2019

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Rastreamento de veículo e indenização
Hipótese de
exclusão do dever de indenizar Inadimplência Ausência de
comprovação Ré que não se desincumbiu do ônus probatório
Inteligência do art. 373, inc. II, do CPC Falha na prestação
de serviço configurado
Indenização devida
Dever de
informação:
Não havendo comprovação de que o consumidor foi
adequadamente informado a respeito de suposta falta de
pagamento, inviável a sua aplicação, de forma a surpreender o
consumidor Falha na prestação de serviço Art. 14 do CDC.
DANO MORAL
Descumprimento contratual - Dor, vexame e constrangimento
Não ocorrência Indenização Não cabimento Mero
aborrecimento:
O mero descumprimento contratual, sem nenhuma
repercussão pública a afetar o interessado, como na espécie,
não caracteriza abalo emocional, nem vexame e, portanto, não
autoriza a fixação de indenização por danos morais em favor
do consumidor, enquadrando-se no conceito de mero
aborrecimento.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de apelação tirada da r. sentença
a fls. 119/122, que julgou improcedente a ação de cobrança
cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por
Matheus Lima dos Santos contra Car System Alarmes Ltda.,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Inconformado apela o autor, alegando, em
síntese, que houve falha na prestação de serviço da ré ao negar a
indenização pelo furto de sua motocicleta.
Sustenta que a negativa da indenização se
deu ante a inadimplência que, contudo, não foi comprovada pela ré,
pois não houve o pagamento do seguro no mês de abril de 2019, com
desconto no cartão de crédito de sua genitora, que possuía limite
suficiente. Defende que não foi informado sobre o inadimplemento e,
não é válida a prova da ré mediante tela sistêmica, que se constitui em
prova unilateral. Pede a inversão do ônus probatório. Pretende a
indenização por dano material e moral. Pugna pelo provimento do
recurso, com a reforma da r. sentença.

O recurso é tempestivo, não houve preparo
ante a gratuidade da justiça concedida ao autor (fls. 62/63) e fica
recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos
termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
A apelada apresentou resposta pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 142/152).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
É o relatório.
I. Matheus Lima dos Santos ajuizou ação
de cobrança com pedido de indenização por danos materiais e morais
contra Car System Ltda., afirmando que celebrou com a ré contrato de
prestação de serviços de rastreamento e bloqueio de sua motocicleta em
10/10/2018, no 722703, mediante pacote de serviços “PLUS”, que
previa o pagamento de indenização de 80% do valor do bem até R$
10.000,00, pelo valor total de R$ 1.536,00, em 12 (doze) parcelas
mensais e sucessivas de R$ 128,00, a serem debitadas no cartão de
crédito de sua genitora. Alega que foi pactuado o pagamento das 06
(seis) primeiras parcelas, de modo a não comprometer o limite do cartão
de crédito e, as demais, de uma só vez, no valor de R$ 768,00.
Aduz que após efetuar o pagamento, foi
instalado o rastreador e realizada a perícia na moto. Sustenta que fez o
boletim de ocorrência e comunicou à ré sobre o sinistro, obtendo a
resposta de que não seria possível a localização do bem, sendo negada a
indenização ante a suposta falta de pagamento a partir da sétima
parcela.
Assevera a obrigação da ré em efetuar os
lançamentos no cartão de crédito, que na data do pagamento avençado
tinha limite suficiente, bem como não houve comunicação de seu
suposto inadimplemento, pelo que está configurada a falha na
prestação de serviço. Assim, pede a indenização por dano material no
valor de 80% do bem (R$ 7.477,60) e danos morais no importe de R$
15.000,00, pois dependia da motocicleta para trabalhar, ficando

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
impossibilitado.
A ré apresentou contestação, o autor se
manifestou e foi proferida a sentença de improcedência, que ensejou a
interposição do recurso, o qual merece parcial provimento.
Em que pese as alegações da ré, o
inadimplemento do autor não restou devidamente comprovado,
conforme ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
É
dos
autos,
diante
de
toda
farta
documentação apresentada, que foi contratado o pacote de serviços de
rastreamento e monitoramento de veículo, mediante o pagamento de
contraprestação no valor total de R$ 1.536,00, em 12 (doze) parcelas de
128,00, sendo as primeiras seis parcelas sucessivas, e as outras seis
parcelas de uma só vez (R$ 768,00), no cartão de crédito da genitora do
autor.
Ocorre que, as seis primeiras parcelas no
valor de R$ 128,00, cujo primeiro pagamento se deu em 10.10.2018 (fl.
25), no cartão final no 6505 e, assim, de igual modo no próximo mês em
novembro (fls. 27). Observa-se, entretanto, que tal cobrança passou a
ser efetuada em outro número de cartão de crédito, com final no 4346,
em dezembro de 2018 (fls. 29), sendo, assim, até março de 2019, data
da sexta parcela (fls. 35). Acontece que a partir de abril de 2019 não se
verifica mais os descontos, momento em que há a alegação de
inadimplência do autor, sendo que o furto ocorreu no dia 02/05/2019.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Ora, se a ré estava efetuando os descontos
das parcelas no cartão de crédito com final no 4346, inclusive efetuando
o desconto da sexta parcela, não há razão para alegar o
descumprimento da obrigação, pois o cartão de crédito tinha limite no
momento da cobrança (fl. 37).
No entanto, o que se verifica é que a ré
procedeu à cobrança no cartão de crédito com final no 6505 (fls. 71),
que já não estava mais sendo utilizado.
Ademais, alega a ré na contestação (fls. 72)
que enviou SMS de cobrança ao autor, contudo, não há comprovação
neste sentido, somente anotação em tela sistêmica, cuja informação é
dada por seu preposto, não havendo demonstração de ciência
inequívoca do autor acerca do inadimplemento. Deste modo, é cabível a
indenização por dano material na forma como pretendida pelo autor, no
valor de 80% do valor da motocicleta (R$ 7.477,60), conforme previsão
contratual (fl. 20).
Neste diapasão, pelo que consta dos autos,
portanto, houve falha na prestação de serviço da apelante, consoante o
disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“Prestação de serviços Rastreamento e
bloqueio de motocicleta à distância, com pacto indenizatório - Furto - Não
localização do bem - Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pleito de reparação por danos materiais e morais -
Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de empresa prestadora

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do serviço - Sentença de parcial procedência, afastados os prejuízos de
ordem moral Recursos de ambas as partes Parcial reforma do julgado
Cabimento - Relação de consumo Falha na prestação dos serviços
evidenciada Ônus probatório de que a ré não se desincumbiu Art. 373,
II, do CPC/15, e 6o, VIII, do CDC - Dano moral Existência. Apelo da ré
desprovido. Apelo do autor parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1052727-54.2016.8.26.0002; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador:
30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018)
Por
outro
lado,
no
que
toca
ao
reconhecimento dos danos morais, não assiste razão ao recurso do
autor.
Os fatos ocorridos não são suficientes para
caracterizar vexame ou humilhação. Assim, temos no presente apenas
um contratempo incapaz de ensejar a reparação por danos morais.
O dano moral deve ser entendido como o
dano que conspurque a moral, a imagem de alguém, atingindo os
direitos da personalidade, como a dignidade da pessoa humana, o que
de modo algum restou demonstrado nos presentes autos.
Registre-se que a negativa de indenização
não é suficiente para demonstrar a ocorrência de dano, tratando-se de
mero descumprimento contratual. Assim, nesse aspecto, cabia ao autor
demonstrar a efetiva ocorrência de forte abalo emocional.
Outrossim, o autor alega ter deixado de
trabalhar, pois necessitava da motocicleta, todavia, não há provas neste

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sentido.
Enfim, por tudo isso, tem-se que, no
máximo, o ocorrido, no presente caso, pode se amoldar à noção de mero
aborrecimento a que está sujeito aquele que vive em sociedade, haja
vista inexistirem elementos concretos capazes de justificar a fixação de
indenização por danos morais em favor do autor.
Registre-se que o mero descumprimento
contratual, por si só, não gera dano moral, devendo ser comprovado
que o inadimplemento refletiu de forma negativa nos direitos da
personalidade do autor, atingindo sua honra ou dignidade. Todavia,
nada disso foi demonstrado, neste caso. Nesse sentido:
“CONTRATO Compromisso de compra e
venda de imóvel - Atraso na entrega Danos morais Inocorrência - Mero
descumprimento contratual que não gera obrigação de indenizar Simples
alegação de frustração que se mostra insuficiente para configurar dano
moral indenizável Precedentes jurisprudenciais Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1011828-88.2017.8.26.0451;
Relator (a): Benedito Antonio Okuno; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/09/2019; Data de Registro: 25/09/2019)
Portanto, acolhe-se o recurso apenas para
determinar a condenação da ré no pagamento do dano material, no
valor de 80% do valor do bem furtado, ou seja, R$ 7.477,60, com
correção monetária a partir do evento danoso, e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Em razão do resultado, verifica-se que as
partes são reciprocamente vencedoras e vencidas, devendo cada uma
delas arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação ao patrono da
parte contrária, ressalvado o benefício da justiça gratuita concedida ao
autor.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, para condenar a ré a restituir ao autor
o valor de R$ 7.477,60, com correção monetária a partir do evento
danoso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --